Tribunal: TJDFT
Processo: 0005475-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM AJUIZADA POR SOBRINHA. EXISTÊNCIA DO VÍNCULO SOCIOAFETIVO. DEMONSTRAÇÃO DA POSSE DE ESTADO DE FILHO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.593 do Código Civil estabelece que "o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de ampliar as hipóteses de filiação, com o reconhecimento de vínculo parental consubstanciado no critério socioafetivo, por meio do qual é levado em consideração, independentemente da identificação biológica, a opção pelo exercício da função de pai/mãe.
2. A possibilidade de cumulação da paternidade socioafetiva com a biológica contempla especialmente o princípio constitucional da igualdade dos filhos (art. 227, § 6o, da CF). Nesse sentido, o excelso Supremo Tribunal Federal, em 2016, com repercussão geral e força vinculante, fixou tese jurídica (Tema n. 622) que permite a multiparentalidade.
3. Para que seja reconhecida a filiação socioafetiva, conforme já adotou o c. STJ (REsp 1.663.137/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 15/08/2017, DJe de 22/08/2017), é necessária a demonstração de: a) vontade clara do pai ou da mãe socioafetiva de reconhecer aquele filho como seu; e b) posse de estado de filho, maneira como o filho era tratado, se a comunidade ou a família reconheciam a filiação.
4. A autora, aos 7 (sete) anos de idade, passou a residir com sua tia e respectivo cônjuge, os quais promoveram o acompanhamento educacional e o tratamento de saúde da autora, lhe dedicando cuidado e afeto. Do contexto probatório dos autos, especialmente da prova testemunhal e documental, constatam-se o estado de posse de filha.
5. Além disso, a sentença bem considerou a declaração firmada pela própria apelante reconhecendo a paternidade socioafetiva, inexistindo nos autos elementos que indiquem vício de consentimento.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.